Tribunal: TJES
Processo: 0000489-39.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-39.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000489-39.2023.8.08.0032

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE PENA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Lucas Alexandre Ribeiro da Silva contra sentença da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão, além de 615 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), bem como a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto, diante das circunstâncias judiciais avaliadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do tráfico privilegiado exige a demonstração cumulativa de primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, a apreensão de 54 pinos de cocaína, 06 buchas de maconha, arma de fogo com numeração suprimida e munições, aliada à confissão do réu sobre a mercancia da droga e à localização em área de intensa atividade criminosa, demonstra a dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes, afastando o benefício legal.

O entendimento consolidado do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando presentes elementos concretos que indiquem a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente diante da quantidade e natureza das substâncias apreendidas e das demais circunstâncias do caso.

A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas, notadamente a acentuada culpabilidade do réu, que exercia o tráfico em local conhecido pela prática criminosa, aliado à posse de arma de fogo com numeração suprimida.

Conforme a jurisprudência do STJ, a presença de circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da Súmula 269/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com numeração suprimida e a confissão do réu quanto à mercancia do entorpecente configuram elementos concretos que afastam o tráfico privilegiado.

A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada permita regime menos gravoso, conforme previsão do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 26, parágrafo único; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 977.204/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 26.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.656.719/MG, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.745.108/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg na PET no REsp n. 2.149.179/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000489-39.2023.8.08.0032

APELANTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 13097679), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos n
o art. 33, caput, da Lei
nº
11.343/06, e
art.
16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03,
à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (ID 13097429) que, no dia 05 de julho de 2023, às 00h, na Rua Francisco Chanca, Bairro Mangueira, Mimoso do Sul/ES, a Polícia Militar recebeu a informação de que, no referido local, duas pessoas estavam realizando a venda de entorpecentes, sendo um homem e uma mulher. A guarnição da Polícia Militar intensificou o patrulhamento no local e visualizou o denunciado entregando um objeto e recebendo dinheiro de um indivíduo. Ao perceber aproximação dos policiais, a pessoa que entregou o dinheiro ao denunciado empreendeu fuga, não sendo possível identificá-la. No entanto, tal circunstância constituiu justa causa para a abordagem do denunciado e sua revista pessoal, tendo sido encontrados em sua posse 01 (um) pino de cocaína e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em espécie.

Ato contínuo, o denunciado admitiu aos militares que estava vendendo cocaína pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada pino, e que em sua residência estava o restante do material entorpecente, que seria vendido na festa da cidade.

Diante disso, a guarnição dirigiu-se à residência de Lucas e, após autorização de sua mãe Regiane, realizou busca na casa, com auxílio da cadela Diana, que resultou na localização de 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 01 (um) revólver calibre 38, com renumeração suprimida, municiada com 06 (seis) munições do mesmo calibre, uma sacola com 03 (três) munições calibre 38 e R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), em espécie.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

Postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da referida benesse. Requer, ainda, a fixação do regime de cumprimento de pena aberto.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, embora tecnicamente primário, o Juízo primevo arregimentou o afastamento do tráfico privilegiado sob o fundamento de que restou comprovada a dedicação à atividade criminosa, visto que, além da quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 54 pinos de cocaína e 06 buchas de maconha —, aliada à apreensão de uma arma de fogo (revólver calibre 38) municiada com numeração suprimida, o local onde o réu foi preso é de intensa movimentação de traficantes e usuários, reforçado pelas diversas denúncias de moradores que se sentiam incomodados pelo tráfico de entorpecentes naquela região.

Nesse panorama, impende salientar que a quantidade de substância entorpecente apreendida, a confissão do réu quanto à finalidade mercantil da droga e a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida, municiada e acompanhada de munições adicionais, revelam um cenário que transcende o mero envolvimento esporádico com o tráfico de drogas. Ademais, as informações de que o local da prisão é notoriamente conhecido pela intensa movimentação de traficantes e usuários, inclusive com relatos de moradores acerca da perturbação causada pela comercialização ilícita de entorpecentes, somam-se aos demais elementos probatórios para afastar a configuração do tráfico privilegiado.

Diante de tal cenário, revela-se devidamente fundamentado o afastamento do tráfico privilegiado, cabendo salientar que a jurisprudência do STJ admite que
“a quantidade e natureza da droga, associadas a outras circunstâncias do caso, podem justificar o afastamento do tráfico privilegiado, desde que a decisão seja devidamente motivada”. (AgRg no HC n. 977.204/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Outrossim, na linha do entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça,
“a exclusão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem a dedicação do agente ao crime.” (AgRg no AREsp n. 2.656.719/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Frente a tal panorama, o conjunto probatório permite concluir que o apelante se dedica às atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Superada tal aresta, impende salientar que fora reconhecida em favor do apelante a causa de diminuição de pena da semi-imputabilidade, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, na fração de 1/3, restando fixada a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesse contexto, a Defesa postula a fixação de regime inicial aberto.

É de se pontuar que, com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado, consubstanciado na
“
culpabilidade acentuada do réu, que se dedicava ao tráfico de drogas em local conhecido por essa prática, e o fato de estar em posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, caracterizando uma conduta gravemente reprovável”.

É assente o posicionamento da Corte Superior de Justiça, no sentido da
“possibilidade de estabelecimento de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena estabelecido, quando presentes uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, como no caso.”(AgRg no AREsp n. 2.745.108/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Digno de nota salientar, ainda, que
“A jurisprudência desta Corte Superior entende que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para justificar a imposição de regime carcerário mais gravoso. (...) A fixação do regime inicial deve considerar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a Súmula 269 do STJ, que permitem a imposição de regime mais severo em casos de circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (AgRg na PET no REsp n. 2.149.179/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

À luz de tal contexto, mantenho o regime inicial fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)